Tribunal: TJDFT
Processo: 0749671-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. VIA RECURSAL INADEQUADA. RECURSO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão interna existente no Acórdão, e não reavivar discussão já analisada pelo decisum.
2. Não cabe, em sede de embargos de declaração, reexaminar matéria fático-probatória ou contradições externas, porque a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição entre o decidido e prova dos autos, ou entre o decidido e texto de lei, entendimento doutrinário ou jurisprudencial.
3. Sobre as alegações recursais, reavaliar possível subsunção fática à tese recursal escapa à ideia de contradição ou omissão, pois demandaria análise da moldura fática estampada no acórdão. Qualquer inconformismo agora só poderá ser decidido por meio de eventual recurso para a Instância Superior não cabendo a esta Turma rever sua própria decisão.
4. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.